Tribunal: TCU
Processo: 047.343/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra o Acórdão 18.380/2021-TCU-2a Câmara, rel. Ministro Augusto Nardes, o qual, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria de Erico de Assis Rodrigues ilegal e negou-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Senado Federal, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 18380/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria de Erico de Assis Rodrigues ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto, para dar-lhe provimento, de modo a: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 18380/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, em relação ao servidor Erico de Assis Rodrigues; 9.1.2. considerar legal e conceder o registro do ato de alteração da aposentadoria de Erico de Assis Rodrigues; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.